Tribunal: TJDFT
Processo: 0733502-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Processo : 0733502-19.2020.8.07.0000 DESPACHO À autora para atender a exigência indicada pelo Ofício de Registro de Imóveis (id. 19574037), a fim de viabilizar o registro da restrição encaminhada, bem como para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça em id. 19606884. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 17 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator